Tribunal: STF
Processo: HC 248153
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra decisão proferida pela Ministra DANIELA TEIXEIRA, do Superior Tribunal de Justiça, no Agravo em Recurso Especial 2.291.478/SP. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 5 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006), porque, 



    no dia 13 de junho de 2020, por volta das 11h45min, na Rua Bem Aventurado José Maria Escriva, nº 014, Vila Sônia, na cidade e comarca de Itapetininga, mantinha em depósito, para fins de tráfico, 10,14g (dez gramas e quatorze centigramas) de cocaína, dividida em 66 (sessenta e seis) porções, acondicionadas em microtubos plásticos, e 1.024,08g (um mil e vinte e quatro gramas e oito centigramas) de Tetrahidrocanabinol, popularmente conhecido por maconha, dividida em 03 (três) porções, embaladas na forma de “tijolo”, acondicionadas em segmento plástico envolto em fita adesiva marrom, substâncias entorpecentes que determinam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.



    Segundo apurado, o apelante, já conhecido nos meios policiais pelo tráfico de drogas, se encontrava nas escadas de um conjunto habitacional quando demonstrou atitude suspeita ao avistar a viatura policial, pois empreendeu fuga adentrando um dos apartamentos. Suspeitando da conduta do apelante, os policiais militares o perseguiram e adentraram o apartamento 23-A, onde localizaram o apelante. Indagado se possuía drogas no local, o apelante respondeu afirmativamente. 



    Ao realizarem buscas no apartamento, os agentes localizaram, sob o colchão da cama, 03 porções grandes de maconha e mais 66 porções de cocaína. No apartamento ainda foram apreendidos 01 rolo de papel filme, diversas embalagens plásticas vazias, vários microtubos vazios, 02 balanças de precisão, anotações com a contabilidade do tráfico, 01 aparelho de telefone celular e R$ 5,00 em espécie. Nestas circunstâncias, o apelante foi encaminhado até a Delegacia de Polícia e preso em flagrante delito, oportunidade em que confessou manter as drogas em sua residência. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao apelo defensivo. 



    A defesa, então, interpôs Recurso Especial, que, inadmitido na origem, ascendeu ao Superior Tribunal de Justiça por meio de Agravo, do qual a Ministra relatora não conheceu, uma vez que não atacado especificamente o fundamento da decisão agravada. 



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma: (a) A entrada não franqueada pelo morador implica em violação de domicilio. Trata-se, pois, de entrada forçada, abusiva e absolutamente incompatível com as garantias fundamentais constitucionalmente asseguradas; (b) preenchidos todos os requisitos constantes no art. 33, §4º, da Lei de Drogas, a referida causa de diminuição deve incidir em seu grau máximo; e (c) A sentença na aplicação do regime de cumprimento baseou-se apenas na gravidade do delito. Requer, assim, a concessão da ordem, para declarar a nulidade das provas e, subsidiariamente, redimensionar a pena. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de outubro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente